Tribunal: TJMT
Processo: 1025722-41.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025722-41.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (RECORRENTE), ELISABETH MARY AFFI DA COSTA - CPF: 292.966.761-34 (RECORRIDO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), OSVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 045.926.541-53 (RECORRIDO), JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI - CPF: 208.462.151-87 (RECORRIDO), MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI - CPF: 143.047.831-49 (RECORRIDO), EDUARDO BARCAUI (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - CPF: 001.929.961-34 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025722-41.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

RECORRIDO: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES CONTA A HONRA [DIFAMAÇÃO E CALÚNIA QUALIFICADAS] – REITERAÇÃO DE IMPUTAÇÕES OFENSIVAS, DECORRIDO GRANDE LAPSO TEMPORAL –CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE QUEIXA EXERCIDO TEMPESTIVAMENTE – DECADÊNCIA AFASTADA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Decorridos lapso temporal muito superior a 30 [trinta] dias entre as imputações apontadas como ofensivas à honra do recorrente, é descabido o reconhecimento de continuidade delitiva entre elas.

Nos crimes contra a honra, a repetição das acusações irrogadas contra o querelante, em locais e procedimentos diversos, reabre o prazo para oferecimento de queixa-crime.

O pedido de desapensamento das ações penais, não apreciado pelo juízo de origem, não pode ser analisado, sob pena de supressão de instância.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025722-41.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ANTONIO OTAVIO PEIXOTO

RECORRIDO: ELISABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSE DA COSTA, JOSE MARIO DE ALBUQUERQUE AFFI, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI, EDUARDO BARCAUI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito manejado por ANTONIO OTÁVIO PEIXOTO, advogado em causa própria, contra decisão prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que acolheu a prejudicial de mérito de decadência, reconhecendo extinta a punibilidade dos recorridos
ELIZABETH MARY AFFI DA COSTA, OSVALDO JOSÉ DA COSTA, JOSÉ MÁRIO DE ALBUQUERQUE AFFI, MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE AFFI BARCAUI e EDUARDO BARCAUI
nas ações penais privadas n. 18485-80.2016.811.0042 [código 441857], 38446-70.2017.811.0042 [código 499329] e na exceção da verdade [código 499332].

Sustenta que as duas queixas-crime são distintas, sendo que uma delas, inicialmente distribuída na Comarca de Várzea Grande [código 499329], foi objeto de declínio de competência para a 10ª Vara Criminal da Capital e apensada à outra queixa-crime [código 441857].

Verbera que, embora as duas ações penais tenham as mesmas partes, tratam de crimes praticados
“em datas diferentes e em locais, detalhes e meios de consumação diversos, além de se encontrarem em fases processuais inconciliáveis”
.

Esclarece que a ação penal código 441857 cuida de 23 [vinte três] delitos praticados e consumados na Internet, em processo eletrônico no Conselho Nacional de Justiça, enquanto naqueloutra [código 499329] os 14 [quatorze] crimes teriam sido praticados em Várzea Grande.

Assevera que teve conhecimento dos fatos ocorridos em Várzea Grande somente em
21/10/2015
, e quanto aos praticados perante o CNJ, quando teve vista dos autos, em
15/02/2016
, exercendo, atempadamente, o direito de queixa em cada uma das oportunidades.

Em longo arrazoado, pleiteia a reforma da sentença para que seja afastada a decadência e a extinção da punibilidade dos recorridos e para que a ação penal de código 441857 seja julgada, e

a ação penal código 499329 desapensada, instruída e julgada.

Contrarrazões dos recorridos pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público apresentou contraminuta e requereu a manutenção do
decisum
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1025722-41.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que este recurso abarca
decisão prolatada conjuntamente em duas ações penais privadas
[códigos 441857 e 499329] que, juntas, totalizam aproximadamente 1.470 [mil quatrocentos e setenta] páginas, razão pela qual, por apreço à didática e para possibilitar a melhor compreensão dele, é necessário esmiuçar cada uma delas separadamente, o que passo a fazer.

1 - AÇÃO PENAL n. 0018485-80.2016.8.11.0042 [código 441857]

A queixa-crime foi protocolizada em
15/07/2016
, contra os cinco recorridos, acusando-os do seguinte:

“Em
15/02/2016
, doc. 01,
o querelante teve, pela primeira vez, vista para ingressar como interessado
, por seu advogado, nos autos do
PP n. 0002575-54.2013.2.00.0000, do CNJ
, feito administrativo até então sigiloso e movido contra o E. TJMT.

[...]

1º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Em 10/05/2013 [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática, em continuidade delitiva por 40 anos, do crime de patrocínio infiel, como advogado dos seus pais e dos próprios querelados [...]

2º e 3º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Na mesma oportunidade [....] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente as práticas de dois crimes.

O primeiro seria o de falsificação de documento público relativo ao termo de declarações de JOSÉ AFFI na ação reivindicatória n. 313/74, da Comarca de Rosário Oeste.

E o segundo, o de falsificação em documento particular, relativo a contrato ‘referido’ em contestação da ação de perdas e danos n. 1040/2009, da 13ª Vara Cível de Cuiabá [...]

4º FATO – DIFAMAÇÃO QUALIFICADA

[...] em 23/01/2014, pág. 6 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele os ‘ludibriado por anos a fio’, sem sequer detalharem tal infâmia [...]”

5º e 6º FATOS – DIFAMAÇÕES QUALIFICADAS

Na mesma petição de 23/01/2014, pág. 8 [...] difamaram o querelante, por duas vezes, imputando fatos diversos e ofensivos à sua reputação, qual seja, ter ‘por ação continuada, desde 1972, imposto prejuízos financeiros e emocionais aos querelados e seus familiares (Família Affi)’ e ainda ‘desde 1974 imposto prejuízos financeiros e emocionais à Família Taves’, consumando, assim, dois delitos de difamação [...].

7º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Consta ainda daquela petição, pág. 13 [...] caluniaram o querelante imputando-lhe falsamente a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) como advogado, por ter supostamente antedatado em 10 anos contrato de honorários advocatícios [...]

8º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Na mesma data [...] pág. 14 e também à pág. 61 em 28/04/2014, [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de falsificação de documento público, qual seja, a Escritura de Compra e Venda do Livro 14, pág. 184 do Tabelionato de Notas de Balneário Camboriú/SC [...]

9º FATO – DIFAMAÇÃO CALUNIOSA

Na mesma data [...] pág. 15 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele, junto com seu falecido pai, em 1975, montado um ‘pretexto’ para se aproximar de SYLLA JOHN TAVES, a fim de causar-lhe prejuízo [...]

10º e 11º FATOS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS

Em 02/03/2014, pág. 26 [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de fraude processual (CP, art. 347) e estelionato (CP, art. 171) [...] construir uma fraude para legitimar ALZENIR DA SILVA MIGUEL no Decreto de Desapropriação n. 61/74 e seus respectivos procedimentos administrativo e judicial do Município de Várzea Grande [...] no mesmo contexto da fala, págs. 27/28 [...] difamar o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, a pecha de manipulador e aproveitador de pessoas de boa-fé [...]

12º e 13º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Em 28/04/2014 [...] págs. 25 e 60/61 [...] por duas vezes caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de dois crimes de espécies diferentes, quais sejam, crimes de estelionato e fraude processual nos autos da ação de inexistência de ato jurídico n. 213/1975, da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá [...].

14º e 15º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Em 28/04/2014 [...] pág. 50 [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de dois crimes de espécies diferentes, quais sejam, crimes de estelionato e fraude processual nos autos da ação reivindicatória n. 313/1974 da Comarca de Rosário Oeste [...]

16º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Na mesma data [...] pág. 59 [...] imputaram ao querelante falsamente fato definido como crime de estelionato tentado, qual seja, ter ele, como ‘advogado urdido um plano para subtração do Loteamento Jardim Nova Cuiabá, ao fazer que o nome de ALZENIR SILVA MIGUEL saísse em decreto de desapropriação’ [...]

17º FATO – DIFAMAÇÃO QUALIFICADA

Na mesma oportunidade [...] pág. 59 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele, como ‘advogado provavelmente feito um plano para usufruir acordo simulado’ nos autos da ação de inexistência de ato jurídico n. 213/1975 da 1ª Vara Cível de Cuiabá [...]

18º e 19º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Em 01/05/2014 [...] pág. 26 [...] por duas vezes caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de dois crimes [...] estelionato e fraude processual nos autos da ação de inexistência de ato jurídico n. 213/1975 da 1ª Vara Cível de Cuiabá [...]

20º e 21º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Em 01/05/2014 [...] pág. 50 [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de dois crimes de espécies diferentes, quais sejam, crimes de estelionato e fraude processual nos autos da ação reivindicatória n. 313/1974 da Comarca de Rosário Oeste [...]

22º e 23º FATOS – DIFAMAÇÕES QUALIFICADAS

Em 04/07/2014 [...] por duas vezes, imputaram fatos ofensivos à sua reputação, qual seja, ter ele, como advogado com poder articulador inquestionável, influído ilicitamente para obter vantagens nos autos do Protesto cód. 296501, da Comarca de Várzea Grande e do Inquérito Policial cód. 47968, da Comarca de Alta Floresta [...]”

Esta queixa-crime foi recebida em
04/10/2016
, quando foi determinada a citação dos querelados para respondê-la no prazo legal [ID. 69030475, pág. 2].

2 – AÇÃO PENAL n. 38446-70.2017.8.11.0042 [código 499329]

Esta queixa-crime foi protocolizada em 19/10/2017, na Comarca de Várzea Grande, e narra o seguinte:

“Em 21/10/2015, doc. 02, o querelante, ao ingressar nos autos id. 416922, verificou que naquele, por 14 vezes, desbordando do objeto da notícia que aviaram e processamento deferido pelo MPE, praticaram os querelados, em acordo volitivo e cooperação mútua, crimes contra a sua honra, por meio escrito e subscrito por todos os querelados, sendo os 4º e 5º autorizados e representados pelos 1º e 3º querelados [...].

1º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Em 25/11/2014 [...] fls. 12 [...] os querelados caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática, em continuidade delitiva por 40 anos, do crime de patrocínio infiel, como advogado dos seus pais e dos próprios querelados.

2º e 3º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Na mesma oportunidade [...] fls. 18 [...]caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente as práticas de dois crimes, um de falsificação de documento público relativo ao termo de declarações de JOSÉ AFFI na ação reivindicatória n. 313/74, da Comarca de Rosário Oeste, e outro de falsificação em documento particular, relativo a contrato ‘referido’ em contestação da ação de perdas e danos n. 1040/2009, da 13ª Vara Cível de Cuiabá [...]

4º FATO – DIFAMAÇÃO QUALIFICADA

Na mesma oportunidade, fl. 34 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele os ‘ludibriado por anos a fio’, sem sequer detalharem tal infâmia [...]”

5º e 6º FATOS – DIFAMAÇÕES QUALIFICADAS

Na mesma petição oportunidade, fl. 37 [...] difamaram o querelante, por duas vezes, imputando fatos diversos e ofensivos à sua reputação, qual seja, ter ‘por ação continuada, desde 1972, imposto prejuízos financeiros e emocionais aos querelados e seus familiares (Família Affi)’ e ainda ‘desde 1974 imposto prejuízos financeiros e emocionais à Família Taves’, consumando, assim, dois delitos de difamação [...].

7º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Em 25/11/2014, fl. 47 [...] caluniaram o querelante imputando-lhe falsamente a prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) como advogado, por ter supostamente antedatado em 10 anos contrato de honorários advocatícios [...]

8º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Na mesma oportunidade [...] fls. 49 e 121 [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de falsificação de documento público, qual seja, a Escritura de Compra e Venda do Livro 14, pág. 184 do Tabelionato de Notas de Balneário Camboriú/SC [...]

9º FATO – DIFAMAÇÃO CALUNIOSA

Na mesma oportunidade [...] fl. 51 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele, junto com seu falecido pai, em 1975, montado um ‘pretexto’ para se aproximar de SYLLA JOHN TAVES, a fim de causar-lhe prejuízo [...]

10º FATO – CALÚNIA QUALIFICADA

Na mesma oportunidade, fl. 92 [...] caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de fraude processual (CP, art. 347) e estelionato (CP, art. 171) [...] construir uma fraude para legitimar ALZENIR DA SILVA MIGUEL no Decreto de Desapropriação n. 61/74 e seu respectivo procedimento administrativo desta Municipalidade [...]

11º e 12º FATOS – CALÚNIAS QUALIFICADAS

Em 25/11/2014 [...] fls. 94/95 e 119/121 [...] por duas vezes caluniaram o querelante, imputando-lhe falsamente a prática de dois crimes de espécies diferentes, quais sejam, crimes de estelionato e fraude processual nos autos da ação de inexistência de ato jurídico n. 213/1975, da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá [...].

13º FATO – DIFAMAÇÃO QUALIFICADA

Na mesma oportunidade [...] fls. 117 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele, como ‘advogado urdido um plano para subtração do Loteamento Jardim Nova Cuiabá’ [...]

14º FATO – DIFAMAÇÃO QUALIFICADA

Na mesma oportunidade [...] fls. 117 [...] difamaram o querelante, imputando fato ofensivo à sua reputação, qual seja, ter ele, como ‘advogado feito um plano para usufruir acordo simulado’ nos autos da ação de inexistência de ato jurídico n. 213/1975 da 1ª Vara Cível de Cuiabá [...]”

A queixa-crime foi recebida em
13/12/2016
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que determinou a citação dos querelados.

Os querelados apresentaram a defesa preliminar e exceção da verdade. Interpuseram, ainda,
exceção de incompetência
, que após regular tramitação, foi
acolhida
, em consonância com a manifestação ministerial, que levou a remessa da ação penal para a Comarca de Cuiabá.

Em
17/10/2017
, foi certificado o trânsito em julgado do
decisum
e, em
19/10/2017
, os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá, onde foram distribuídos à 10ª Vara Criminal, Especializada em Delitos Apenados com Detenção.

Em
13/09/2018
, foi proferido o seguinte despacho:

“R. Hoje.

Certifique a Srª Gestora Judicial se a presente ação penal tem pelo mesmo fato, mesma causa de pedir e as mesmas partes pertinentes à ação penal nº 18485-80.2016.811.0042 (Id. 441857).

Após, cls.

Cumpra-se.” [ID. 69033116, pág. 7].

Em
13/09/2018
, os querelados requereram a extinção da segunda ação penal ajuizada [código 441857],
“por evidente litispendência e sob pena de incorrência no bis in idem”
[ID. 69033116, págs. 8/9].

Em
05/11/2018
, a Gestora Judicial da 10ª Vara Criminal certificou o seguinte:

“Certifico que, ao analisar os autos código 499329 (38446-70.2017.811.0042) e 441857 (18485-80.2016.811.0042), constatei que pelo mesmo fato trata-se das mesmas partes e mesma causa de pedir” [Id. 69033117, pág. 2].

Em
13/05/2019
, ambas as ações penais foram apensadas [ID. 69033117, pág. 8].

Em
10/09/2019
, o Ministério Público manifestou-se, reiterando os memoriais que apresentou na ação apensa [código 441857], requerendo a extinção desta ação penal,
“haja vista que as duas ações tratam das mesmas partes e mesma causa de pedir”
.

DA SENTENÇA PROLATADA

Em
02/10/2020
, o Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital prolatou sentença conjunta, em ambas as ações penais, nos seguintes termos:

“[...]
É relatório.

Decido.

Decadência.

Entendo que o direito do Querelante em ofertar Queixa-Crime, em razão dos fatos supostamente caluniosos ou difamatórios está, realmente, fulminado pela decadência.

O professor Guilherme de Souza Nucci, em sua obra: Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pagina 147, nota 67, leciona o seguinte:

“Decadência: é a perda do direito de agir, pelo decurso de determinado lapso temporal, estabelecido em lei, provocando a extinção da punibilidade do agente. (...) a decadência faz perecer o direito de ação, que, indiretamente, atinge o direito de agir do Estado, já que este não pode prescindir do devido processo legal para a aplicar sansão penal a alguém. A decadência envolve todo tipo de ação penal privada (exclusiva ou subsidiária), abrange também o direito de representação, que ocorre na ação pública e incondicionada.”

Está seguramente comprovado, pela documentação que foi apresentada pelos querelados, que o caso envolve a imputação de supostos atos de patrocínio infiel, falsidade de documentos públicos e particulares, estelionato e também de afirmações ofensivas à honra, que há muitos anos são insistentemente lançadas e são conhecidas pelo Querelante, posto que sustentadas em processos judiciais diversos. Estes processos judiciais tramitam desde o ano de 2009, e contaram, todos eles, com a participação do Querelante, na condição de advogado.

Contudo, inobstante todas essas imputações fossem de inequívoco conhecimento do Querelante, a pretensão punitiva penal apenas foi judicialmente deduzida depois que foram meramente reproduzidas na seara administrativa, em procedimento que tramita perante o Conselho Nacional de Justiça.

Deste modo, de acordo com o meu entendimento, as imputações são meras reiterações ou continuidade (a figura da continuidade delitiva é plenamente admissível nos crimes contra a honra) dos delitos que, na verdade, foram inicialmente perpetrados há muitos anos, com inequívoca ciência do Querelante.

Acerca da viabilidade da continuidade delitiva nos crimes contra a honra, perpetrados em circunstâncias análogas, cito o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CALÚNIA. SUPOSTAS OFENSAS IMPUTADAS A MAGISTRADO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO E EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE OFENDER. ANIMUS CRITICANDI. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I - A jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, bem como desta eg. Corte, há muito já se firmaram no sentido de que o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. II - Esta col. Quinta Turma, em recente julgado, entendeu que nos "casos em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra" (RHC 40.371/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/8/2014) III - No caso dos autos, em que se alega a ausência de justa causa para a ação penal, a denúncia considerou que a recorrente "infringiu, por duas vezes em continuidade delitiva, o disposto no artigo 138, caput, c/c artigo 141, II, ambos do Código Penal", uma vez que "na qualidade de advogada atuando em causa própria, protocolizou duas petições, a primeira denominada 'EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO' (f1. 16) e a segunda 'RECURSO INOMINADO' (fl. 16), ambas referentes aos Autos SAJ/PG n. 075. 12.007937-7, documentos em que inseriu texto onde falsamente imputa ao ofendido, Juiz de Direito Edir Josias Silveira Beck, a prolação de sentença contrária à Lei, por 'parcialidade' (fls. 18 e 32) e supressão de 'fase probatória' (fis. 18 e 32), tudo para satisfação de interesse ou sentimento pessoal do ofendido, consistente em 'intuito vingativo em razão de pedido de providências [pela denunciada] junto a Corregedoria Geral de Justiça' (fls. 18 e 32), fato imputado que o artigo 319 do CP define como sendo o crime de 'Prevaricação'" (fls. 32-33, e-STJ). IV - É jurisprudência firme desta eg. Corte Superior de Justiça que "Nos crimes contra a honra, além do dolo, deve estar presente um especial fim de agir, consubstanciado no animus injuriandi vel diffamandi, consistente no ânimo de denegrir, ofender a honra do indivíduo [...] (HC 103.344/AL, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 22/6/2009). V - Na denúncia oferecida não há elementos que evidenciem a intenção de ofender a vítima. Nesse caso, afigura-se a atipicidade da conduta com a conseqüente falta de justa causa para a ação penal. VI - Na espécie, ainda que se reconheça a existência de críticas (animus criticandi) à atividade desenvolvida pelo magistrado, não se pode perder de perspectiva a orientação desta eg. Corte de que a prática do delito de calúnia pressupõe a existência de um objetivo próprio, qual seja, a intenção de ferir a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi). "A denúncia deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (animus jocandi), de narrar (animus narrandi), de defender (animus defendendi), de informar ou aconselhar (animus consulendi), de criticar (animus criticandi) ou de corrigir (animus corrigendi) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012). VII - O Ministério Público Federal, ao opinar no caso, manifestou-se pelo provimento do recurso, ante a "atipicidade da conduta imputada à paciente", uma vez que que a ação penal carece de justa causa, "não sendo possível concluir que a paciente tenha agido com o dolo de ofender a vítima. Ao contrário, fundamentou o pedido de suspeição do juiz, por entender que este havia sido parcial em seu julgamento" (fl. 244, e-STJ).
Recurso ordinário provido para trancar a ação penal.
(RHC 56.482/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 15/05/2015)

A figura da decadência caracterizada.

Como se sabe o lapso decadencial para ofertar queixa-crime, que é de seis meses- art. 103 do CP, flui a partir da inequívoca ciência acerca da autoria do fato delituoso.

STF - Crimes contra a honra. Injúria e difamação. Ofensas supostamente proferidas em decisão judicial. Queixa-crime. Decadência. CPP, art. 38 e CPP, art. 103. Extinção da punibilidade. «1. O CPP, art. 38 e CPP, art. 103 preveem, como marco inicial do prazo de decadência de 6 (seis) meses para o exercício da ação penal privada, o dia em que o ofendido vier «[...] a saber quem é o autor do crime». Insusceptível, pela natureza decadencial do prazo, a incidência de causas suspensivas e interruptivas de seu fluxo. 2. Materializadas as supostas ofensas no dia 27.6.2016, data na qual o recorrente tomou conhecimento do suposto crime e de seu autor, e proposta a queixa apenas em 22.2.2017, impõe-se a extinção da punibilidade pela decadência. 3. Agravo regimental desprovido.»
(STF (1ª T.) - AgRg na petição 6.594 - DF - Rel.: Minª. Rosa Weber - J. em 21/09/2017 - DJ 03/10/2017 - https://www.legjur.com/jurisprudencia/busca?q=182.0601.4000.0300&op=doc).

PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE IMATERIAL.QUEIXA-CRIME. PRAZO. DECADÊNCIA. CPP, ARTS. 38 E 529. - Sendo a decadência causa extintiva de punibilidade, o prazo respectivo tem caráter penal e deve ser contado nos termos do art. 10, do Código Penal, computando-se o dies a quo, que é o dia da ciência da autoria do fato pelo querelante, e encerrando-se na véspera do mesmo dia do mês subsequente, obedecendo-se o calendário comum (gregoriano). - Mesmo na hipótese dos crimes contra a propriedade imaterial, em que não se admite a queixa fundada em apreensão ou perícia, se decorrido o prazo de 30 dias após a homologação do laudo (CPP, art. 529), impõe-se a observância do prazo semestral de decadência, como previsto no art. 38, do Código de Processo Penal, pois sendo o mesmo instituído para tutelar o direito de liberdade, não seria lógico que a promoção da ação penal ficasse a juízo de oportunidade do ofendido que poderia dilatá-lo, retardando a busca e apreensão ou a perícia. - Recurso especial não conhecido. (REsp 103.231/SP, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/1999, DJ 21/06/1999, p. 205)

PENAL. PROCESSUAL. RECURSO DE "HABEAS CORPUS". EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 1. O ofendido não decai do seu direito de representação se o exerce dentro de prazo de 06 (seis) meses a contar do dia em que tomou ciência da autoria do crime. 2. Verificada a identidade das duas denúncias constantes nos autos da ação penal (uma delas inválida), exceto quanto à classificação do crime, inadmissível a alegação de que a defesa pautou-se em relação a uma delas, pois o réu deve se defender dos fatos. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. (EDcl no RHC 7.497/DF, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/1998, DJ 19/10/1998, p. 114).

- PENAL. HABEAS CORPUS. AÇÃO PRIVADA. DECADENCIA.- COMPROVADO QUE O QUERELANTE SO AJUIZOU A QUEIXA APOS PRAZO DE SEIS MESES, CONTADOS DA CIENCIA DO FATO POR MEIO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. - RECURSO PROVIDO. - HABEAS CORPUS CONCEDIDO. (RHC 5.070/RS, Rel. Ministro WILLIAM PATTERSON, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/1996, DJ 13/05/1996, p. 15573).

AÇÃO PENAL – QUEIXA-CRIME – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EMPÓS O DECURSO DO LAPSO DECADENCIAL – PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS, MENÇÃO DO NOME DO QUERELADO E DOS FATOS DELITUOSOS – REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP NÃO PREENCHIDOS – IRREGULARIDADE SANÁVEL – ÓBICE INTRANSPONÍVEL À REGULARIZAÇÃO – DECADÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1 – A ação penal privada fundada em crime contra a honra deve ser proposta dentro do lapso decadencial de 06 (seis) meses, contados da ciência do fato. No caso, a demanda foi proposta além do decurso do prazo semestral, o que enseja a perda do direito de representação. 2 – O Querelante representado por advogado deve observar as formalidades do instrumento procuratório impostas pelo art. 44 do CPP, que exige a indicação de poderes específicos, o nome do querelado e a menção expressa ao fato criminoso, bastando que contenha, ao menos, a referência individualizadora do evento delituoso. Na hipótese, a procuração apenas mencionou o nome do Querelante, havendo óbice intransponível à sua regularização, ante a ocorrência da extinção de punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. (N.U 0153733-86.2012.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/10/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 140 DO CP (CRIME DE INJÚRIA) – CRIME CONTRA A HONRA – QUEIXA-CRIME – PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DA QUEIXA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INSURGÊNCIA DA QUERELANTE – TESE DE CONTAGEM DE PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA DA AUTORIA – PRAZO INICIAL A CONTAR DO RECEBIMENTO DE CÓPIA DO INQUÉRITO POLICIAL – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – DECADÊNCIA VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 145 do Código Penal, os crimes contra a honra se procedem mediante queixa-crime, a qual deve ser oferecida no prazo de 06 (seis) meses a contar da ciência da autoria delitiva. Havendo entrega de CD-R contendo cópia do Inquérito Policial à querelante, presume-se conhecida a autoria a partir desta data, por se tratar de uma circunstância objetiva, não podendo ser admitida a tese de que o prazo somente se inicia quando da abertura do CD-R, por se tratar de uma circunstância subjetiva, que dificulta a prova. Não sendo proposta a queixa-crime no prazo de 06 (seis) meses a partir do recebimento de cópia do Inquérito Policial que indica a autoria delitiva, acertados o reconhecimento da decadência e a declaração da extinção da punibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(N.U 0000875-61.2017.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Diante disto, acolho a questão prejudicial de mérito de decadência, reconheço a extinção da punibilidade dos querelados, com suporte no artigo 107, IV, do CP e, por consequência, declaro extinto este processo e também os processos em apenso, Código: 499329 e (Exceção da Verdade) – Código 499332. Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo, comunique-se aos órgãos competentes e arquivem-se os autos. [...]”

Não se olvida que as acusações feitas à pessoa do recorrente, apontadas por ele nas duas queixas-crime como caluniosas e difamadoras, já haviam sido imputadas em oportunidades pretéritas, no ano de
2009
, nas ações em que patrocinou outrora os interesses dos aqui recorridos.

O nó górdio consiste em saber se, decorrido grande lapso temporal
daquelas acusações,
as
novas manifestações
dos querelados/recorridos, desta vez perante o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público, em Várzea Grande, podem ser tidas como
“continuidade delitiva”
, como reconhecido na sentença que acolheu a decadência, ou se estas reiterações configuram, em verdade,
novas ofensas
, que autoriza a reabertura do prazo para oferecimento de queixa-crime.

A
continuidade delitiva
é uma
ficção jurídica
criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de
requisitos
objetivos
(mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
) e
subjetivo
(unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro.

A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71,
caput
, dispõe que, além das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisitos objetivos),
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva, punido com menor rigor.

A continuidade delitiva, em regra,
não pode ser reconhecida quando se tratarem de delitos praticados em período superior a 30 (trinta) dias
.
Uma vez ultrapassado o tríntídio, quebra-se a unidade característica do crime continuado. Nesse sentido:

“O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva.
Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias
”
[AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018 – destaquei].

No caso dos autos, o Pedido de Providências foi instaurado em
10/05/2013
, no Conselho Nacional de Justiça, e o recorrente teve acesso aos autos em
15/02/2016
. A queixa-crime foi protocolizada em
15/07/2016
.

A notícia-crime, datada de
24/11/2014
, foi inicialmente protocolizada na Procuradoria-Geral de Justiça, que posteriormente declinou da atribuição, remetendo-a à Comarca de Várzea Grande, e dela o recorrente teve ciência em
21/10/2015
. A queixa-crime foi protocolizada em
30/03/2016
.

Portanto, decorridos mais de 4 [quatro] anos entre as primeiras acusações e estas, que deram azo às queixas-crime
sub oculis
,
não podem elas ser consideradas como cometidas em continuidade delitiva
, pois o interregno ultrapassa muito o admitido pela jurisprudência para aplicação da ficção jurídica do artigo 71 do Código Penal.

Dito isso, não me convence a tese no sentido de que, uma vez decorrido o prazo legal para oferecimento da queixa-crime após as primeiras ofensas irrogadas contra o recorrente, os recorridos possam, eternamente, repeti-las.

A continuidade delitiva, reconhecida na sentença, já implica na admissão da reiteração do
animus caluniandi
e
diffamandi
por meio da renovação das ofensas em tempo e atos distintos.

Em se tratando de ofensa à honra objetiva, como sucede na calúnia e na difamação, o crime se consuma no instante em que a ofensa chega ao conhecimento de terceiro, o que implica dizer que um mesmo ato ofensivo pode protrair no tempo e no espaço, sem que isso importe em vários crimes, pois como lembra PAULO CÉSAR BUSATO,
“A cada nova pessoa que toma conhecimento da imputação falsa (inclusive a vítima), há nova produção do resultado lesivo da honra”
[Direito Penal, Parte Especial, vol. 1, Ed. Atlas, 2014, pág. 217].

Não se pode confundir “produção de resultado” com o “ato ofensivo” à honra. Uma única conduta pode produzir muitos resultados, tantas quantas forem as pessoas que tomem conhecimento das cutiladas infamantes.

Entretanto, isso não significa dizer que as ofensas – as mesmíssimas ofensas – não possam ser reiteradas ou renovadas.

Absolutamente!

Imagine a situação de um advogado rixoso com um juiz, onde, a cada ação ou petição que protocolize na Comarca, lance nos seus escritos os mesmos malsins contra seu desafeto. Em tal conjuntura, as condutas são múltiplas, como múltiplas são as ofensas, ainda que guardem o mesmo teor contumeliante.

Não for assim, os doestos sobre os quais já deitou a decadência ou a devida punição (
no bis in idem
) poderiam ser renovadas indefinidamente, garroteando a vítima de não mais poder agir contra o rufo das ofensas.

Se o ofensor, de tempos em tempos, matraqueia ofensas à vítima, vapulando-as com a
mesma vara
de marmelo, as chagas se reabrem e cada açoite. E não é mesmo razoável que o infamador da honra alheia se homizie na decadência ou na anterior punição do fato.

A honra, como qualidade do homem no seu meio social, ou como sentimento de dignidade própria, é valor protegido pela Constituição Federal, que não pode ser menoscabado, nem relativizado em situação como esta em julgamento.

Se a ofensa acabou sendo renovada em outros processos, em esferas diferentes do Poder Judiciário, com outro público-alvo, ou seja, em palco e com plateias diferentes, pode a vítima sair em busca da limpeza da sua reputação e bom nome.

Em resumo, ainda que as ofensas sejam repetição
ipsis litteris
de outras já atiçadas anteriormente, sendo elas teoricamente danosas à honra objetiva do querelante – compreendida na dimensão da sua reputação no meio social – renasce, a cada uma delas, o direito de perseguir a punição do ofensor.

Repito: no caso judicializado o direito não se renovaria se as ofensas fossem aquelas lançadas em 2009, que estivessem ainda a irradiar efeito a todos que delas tivessem conhecimento, como ocorre nas que são postadas e não retiradas da Internet. Aqui, a conduta ofensiva seria única; os seus efeitos é que se espraiariam a cada acesso de um internauta a ela.

Diferente é a situação onde as invectivas são reboadas em outros instantes, espaços e diante de outros espectadores. É o caso destes autos, onde as supostas ofensas, ainda que por meio do recurso informático “CTRL C / CTRL V”, se fizeram sentir em outras esferas do Poder Judiciário.

Não se trata de colocar o dedo na mesma ferida, mas de abrir outras esfoladuras com o mesmo instrumento vexativo.

E não se pode mesmo admitir que o simples fato de, à época, o querelante não ter exercido o direito que lhe cabia, deixando transcorrer
in albis
o prazo decadencial, outorgue aos querelados um verdadeiro
“cheque em branco”
para autorizá-los a reproduzir as mesmas acusações a qualquer tempo e em qualquer lugar.

A cada reiteração das imputações feitas ao recorrente, renasce a oportunidade de apresentar, no prazo decadencial de 6 [seis] meses [art. 103, do Código Penal], a queixa-crime, tal como o fez,
tempestivamente
, ao tomar conhecimento das manifestações apresentadas pelos recorridos ao Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, concluo que deve ser afastada a decadência, uma vez que as queixas-crime foram protocolizadas dentro do prazo legal.

No tocante ao pleito formulado pelo recorrente, quanto ao desapensamento das ações penais, ele não foi apreciado pelo juízo singular, razão pela qual não se afigura possível fazê-lo em sede recursal, sob pena de supressão de instância, razão pela qual não conheço do recurso, neste particular.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso em sentido estrito manejado por ANTONIO OTÁVIO PEIXOTO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
afastar a decadência
reconhecida pelo juízo singular, determinando o retorno dos autos à instância singela para o prosseguimento das ações penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021